Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-88.2023.8.11.0034
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-88.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA GERALDINA DE OLIVEIRA - CPF: 514.112.701-00 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1000149-88.2023.8.11.0034 – Dom Aquino.

Apelante
: Sebastiana Geraldina de Oliveira.

Apelado
: Banco Daycoval S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– NEGOCIAÇÃO VIA WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA INICIAL - ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1000149-88.2023.8.11.0034 – Dom Aquino.

Apelante
: Sebastiana Geraldina de Oliveira.

Apelado
: Banco Daycoval S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sebastiana Geraldina de Oliveira, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Daycoval S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante pretende a reforma da r. sentença, sob a alegação ter sido “enganada pelo Preposto do Recorrido, ao argumento de que, todos os procedimentos eletrônicos realizados seriam procedimentos necessários para atualização de cadastro e recebimento de uma quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com quitação de uma obrigação pecuniária da Recorrente para com o Banco Bradesco.”. Oportunidade em que foi realizado um empréstimo consignado em seu nome.

Menciona que “No id 111371781, a recorrente anexou cópia do boletim de ocorrências de n° 2023.37843, comprovando que compareceu perante a delegacia de polícia civil de dom aquino/mt, ocasião em que denunciou que recebeu uma ligação fraudulenta perpetrada por um representante do recorrido, oportunidade em que o mesmo solicitou vários documentos, o suposto atendente foi explicando como a autora mandasse as fotos do seu doc. pessoal e uma foto “selfie”. aplicando-os em finalidade distinta da repassada por ligação.”
Formula pela declaração de inexistência do débito discutido, a repetição do indébito e condenação do banco no pagamento de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 219061655), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1000149-88.2023.8.11.0034 – Dom Aquino.

Apelante
: Sebastiana Geraldina de Oliveira.

Apelado
: Banco Daycoval S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastiana Geraldina de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Daycoval S.A., argumentado que percebeu desconto em seu benefício previdenciário, referente a empréstimo consignado que alega não ter contratado.

Alega ter sido “
VITIMA DE UM GOLPE, a qual um suposto atendente se passando pelo INSS via whatsApp, pediu os dados da autora e foto dos seus documentos pessoais informando que era do INSS e que a autora teria que atualizar os dados cadastrais do seu beneficio para ganhar uma quantia em dinheiro no valor de R$ 3.500,00(TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS). Ressaltasse que a requerente é uma pessoa idosa, tem dificuldades em mexer com tecnologia, o suposto atendente foi explicando como a autora mandasse as fotos do seu doc. pessoal e uma foto “selfie”.”, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 219061247).

Inconformada, a apelante pretende a reforma da r. sentença, sob a alegação ter sido “enganada pelo Preposto do Recorrido, ao argumento de que, todos os procedimentos eletrônicos realizados seriam procedimentos necessários para atualização de cadastro e recebimento de uma quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com quitação de uma obrigação pecuniária da Recorrente para com o Banco Bradesco.”. Oportunidade em que foi realizado um empréstimo consignado em seu nome.

Menciona que “No id 111371781, a recorrente anexou cópia do boletim de ocorrências de n° 2023.37843, comprovando que compareceu perante a delegacia de polícia civil de dom aquino/mt, ocasião em que denunciou que recebeu uma ligação fraudulenta perpetrada por um representante do recorrido, oportunidade em que o mesmo solicitou vários documentos, o suposto atendente foi explicando como a autora mandasse as fotos do seu doc. pessoal e uma foto “selfie”. aplicando-os em finalidade distinta da repassada por ligação.”
Formula pela declaração de inexistência do débito discutido, a repetição do indébito e condenação do banco no pagamento de dano moral.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, conforme bem pontuado pela magistrada de origem, não logrou a autora demonstrar documentos idôneos, como as supostas mensagens via
whatsapp
, capazes de produzir prova de que foi induzida a erro pela instituição financeira. Além do mais, o boletim de ocorrência não consta informações suficientes a atribuir verossimilhança as alegações autorais
, ensejando na improcedência de sua pretensão.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício no contrato empréstimo consignado. A demanda foi proposta sob o argumento de que a parte autora não contratou o negócio jurídico, muito embora ocorram descontos mensais no seu benefício previdenciário.

Devidamente citado, a parte requerida apresentou:
(i)
cédula de crédito bancário assinada digitalmente (id n. 117074676);
(ii)
apresentação de “
selfie
” da requerente (id n. 117074685);
(iii)
relatório de transação com comprovante de disponibilização/transferência dos valores para a conta da requerente (id n. 117076445). Assim, além de se demonstrar a validade do negócio jurídico, a requerida comprova que os valores foram disponibilizados na sua conta.

(...)

Na visão deste juízo, os elementos apresentados pela parte requerida são suficientes para se demonstrar a validade do contrato com especial atenção à transferência de valores para a conta da requerente.

Outrossim, apesar de se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor e trazer nos autos prova mínima das suas alegações. Frise-se que a inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. Portanto, a parte autora tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua realidade.”
(id. 219061247).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da regularidade da conduta da apelada, resta evidente que as cobranças realizadas ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024